Tribunal: STF
Processo: HC 181918
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (petição 65335/2020 - eDOC 5):
    Trata-se de petição, manuscrita, por meio da qual o impetrante alega que: a) é advogado e está preso preventivamente há mais de onze meses, mesmo após o STJ ter afastado a prisão; b) está preso em desacordo com o Estatuto da Advocacia e está sendo submetido a toda sorte de torturas e constrangimentos ordenados pelo juiz Gustavo Moreira; c) o TJMG tem conhecimento das ilegalidades.
    Requer a apreciação da presente questão de ordem para que seja apreciado o crime de abuso de autoridade pelo magistrado.
    É o relatório. Decido.
    O impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte.
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, d, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    Isso posto, nada a deferir.
    Retifique-se a autuação a fim de que seja registrado o Estado de Minas Gerais como origem, conforme relato do impetrante.
    Comunique-se ao Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais, com inteiro teor desta decisão e da Petição eDOC 5, a fim de que tome as providências que entender pertinentes.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente